Tribunal: TJES
Processo: 5004043-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004043-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIGUEL ALFREDO BOOS e outros
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004043-95.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MIGUEL ALFREDO BOOS E MIGUEL ALFREDO BOOS

ADVOGADA

: ALCIENE MARIA ROSA

RECORRIDO

: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RECORRIDO

: BILLITON BRASIL LTDA.

ADVOGADO

: RI
CARDO LOPES GODOY,

MAGISTRADA

: ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MIGUEL ALFREDO BOOS,
pessoa física, e
MIGUEL ALFREDO BOOS
, pessoa jurídica (MEI)
, em face de decisão que, na ação movida contra
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
BILLITON BRASIL LTDA.
, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i)
os Recorrentes,
que, na verdade, s
ão uma s
ó pessoa, j
á que
o Segundo Recorrente é MEI – Micro Empresário Individual,

são

optantes do SIMPLES NACIONAL
, face aos baixos rendimentos anuais; (ii) há prova nos autos da crítica situação financeira dos Recorrentes; (iii) as cópias da
Declaraç
ão
anual do SIMEI
revelam que, em 2017, o rendimento bruto anual foi de apenas
R$
55.
000,00
, sendo que, o exercício de atividade com a embarcaç
ão é de alto custo, o que demostra a total crise financeira dos Recorrentes; e (iv) a situação agravou-se com a queda das atividades de embarcaç
ão
turísticas
, já que o rio ficou impr
ópr
io

para
a atividade
,
em
decorrência

do

ato ilícito e irresponsáveis dos agravantes.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, o recurso foi recebido no duplo efeito.

Contrarrazões de
BHP BILLITON BRASIL LTDA e de VALE S.A. pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 10 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004043-95.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MIGUEL ALFREDO BOOS E MIGUEL ALFREDO BOOS

ADVOGADA

: ALCIENE MARIA ROSA

RECORRIDO

: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RECORRIDO

: BILLITON BRASIL LTDA.

ADVOGADO

: RI
CARDO LOPES GODOY,

MAGISTRADA

: ANA FLÁVIA MELO VELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Na demanda originária, os Recorrentes pleiteiam a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que alegam ter experimentado em razão do rompimento da Barragem de Mariana.

O agravo de instrumento ora em exame foi interposto pelo
MIGUEL ALFREDO BOOS,
pessoa física, e
MIGUEL ALFREDO BOOS
, pessoa jurídica (MEI)
, em face de decisão que, na ação movida contra
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
BILLITON BRASIL LTDA.
, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, ao argumento de que:

“[...] No caso em concreto, a parte autora juntou apenas declaração de hipossuficiência. Contudo, não faz qualquer prova de seus rendimentos mensais.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente.”

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i)
na verdade, são uma só pessoa, já que o Segundo Recorrente é MEI – Micro Empresário Individual,

optante do SIMPLES NACIONAL, face aos baixos rendimentos anuais; (ii) há prova nos autos da crítica situação financeira dos Recorrentes; (iii) as cópias da Declaração anual do SIMEI revelam que, em 2017, o rendimento bruto anual foi de apenas R$ 55.000,00, sendo que, o exercício de atividade com a embarcação é de alto custo, o que demostra a total crise financeira dos Recorrentes; e (iv) a situação agravou-se com a queda das atividades de embarcação turísticas, já que o rio ficou impróprio para a atividade, em decorrência do ato ilícito e irresponsáveis dos Recorridos.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, o recurso foi recebido no duplo efeito.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita.

Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa. Assim, quando o magistrado observar elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte, deve indeferir o pedido manejado.
[1]

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

Ao contrário, consta dos autos prova de que o Primeiro Recorrente
é MEI – Micro Empresário Individual (Segunda Recorrente), optante do SIMPLES NACIONAL, com capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que é relativo ao barco utilizado no exercício de suas atividades.

Exerce as atividades empresariais em Aracruz, sendo a atividade principal “Promotor de Turismo Local”, prestando serviços de reservas e outros serviços de turismo, como transportador aquaviário para passeios turísticos e passeios turísticos independentes, realizando passeios de barco pelo manguezal do Rio Piraqueaçú.

Em 2014, teve receita bruta anual de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

Após o rompimento da Barragem de Mariana (em novembro de 2015), ficou impedida a realização dos passeios turísticos na região, de forma que, segundo documentos juntados aos autos, os Recorrentes, em razão da brusca queda de seus rendimentos, passaram a estar enquadrados na faixa de isenção, razão pela qual não apresentaram declaração de Imposto de Renda, comprovando, outrossim, a regularidade de sua situação cadastral junto ao fisco.

Os Recorrentes demonstraram, ainda, que, a partir de janeiro de 2019, o barco utilizado para realizar os passeios turísticos está parado em razão de mudança de classificação e exigências feitas pela Capitania dos Portos, ainda não cumpridas pelos Recorrentes.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para conceder aos Recorrentes o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
“
Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia obenefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa,

podendo ser afastada se o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência alegada” (AgInt no AREsp 1631739/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021)

No mesmo sentido:

“
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, razão pela qual pode o Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, indeferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.”
.(AgInt no REsp 1881220/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1.

A teor do disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita.

3.

Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa. Assim, quando o magistrado observar elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte, deve indeferir o pedido manejado.
(AgInt no AREsp 1631739/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 03/08/2021)

4.

Não havendo nos autos

qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, impõe-se o deferimento do benefício requerido.

5.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.